Tribunal: TJBA
Processo: 0301174-94.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301174-94.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA VELOSO PIRANI

Advogado(s)
:
NELSON LUIS LEMOS VALLADARES

APELADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

Advogado(s)
:
MARIANA BARROS MENDONCA, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil e bancário. Apelação cível. Ação de cobrança de expurgos inflacionários. Cadernetas de poupança. Planos econômicos. Extinção do processo sem resolução de mérito. Coisa julgada. Inocorrência. Autonomia da demanda individual em relação às ações coletivas. Cassação da sentença. Retorno dos autos à origem. Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8124764-64.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado

MATHEUS MARINHO MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA